Tribunal: TJSP
Processo: 0087311-25.2006.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. REEXAME DA MATÉRIA NOS TERMOS DO Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 905/STJ.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. REEXAME DA MATÉRIA NOS TERMOS DO Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 905/STJ.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 de controvérsia repetitiva), definindo o INPC como índice de correção monetária no período posterior à vigência da Lei 11.430/06.
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido para aplicar o INPC até 30/06/2009 e, a partir de então, o IPCA-E, bem como juros conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei 11.960/09.
READEQUAÇÃO REALIZADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0087311-25.2006.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, JOSE RIVALDO DA SILVA
e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados JOSE RIVALDO DA SILVA e INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em reexame
de matéria, readequaram os critérios de correção monetária. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0087311-25.2006.8.26.0000 -Voto no 14.843
2
Apelação / Remessa Necessária no: 0087311-25.2006.8.26.0000
APELANTES/APELADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS E JOSE RIVALDO DA SILVA
Comarca: Santo André - 8. VARA CIVEL
Voto no 14.843
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. REEXAME
DA MATÉRIA NOS TERMOS DO Artigo 1.040, inciso II, do
CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 905/STJ.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo
C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral),
definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das
prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no
REsp 1.495.146/MG (Tema 905 de controvérsia repetitiva),
definindo o INPC como índice de correção monetária no
período posterior à vigência da Lei 11.430/06.
Modificação do entendimento inicialmente contido no v.
acórdão recorrido para aplicar o INPC até 30/06/2009 e, a
partir de então, o IPCA-E, bem como juros conforme o índice
de remuneração da caderneta de poupança, a partir da vigência
da Lei 11.960/09.
READEQUAÇÃO REALIZADA.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela E. Presidência
da Seção de Direito Público, ciente do julgado no REsp no 1.495.146/MG, Tema
905, do C. Superior Tribunal de Justiça, acerca da controvérsia relativa à
utilização do INPC para correção monetária após a vigência da Lei 11.430/2006,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0087311-25.2006.8.26.0000 -Voto no 14.843
3
foi determinada a reapreciação da questão pela Câmara Julgadora, em razão do
disposto no artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015 (fls. 336/338).
É a síntese do necessário.
Trata-se de reexame da matéria, conforme o disposto no
artigo 1.040, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
Assim constou do V. Acórdão recorrido (fls. 287/290), de
Relatoria do Desembargador Nelson Biazzi:
O Pretório Excelso tem entendido pela aplicação imediata da lei
processual aos processos em curso, conforme julgados:
(...)
Da mesma forma o entendimento da Corte Especial do C.
Superior Tribunal de Justiça: EREsp 1.207.197/RS, j. 18/05/2011
e o Recurso Repetitivo no 1.111.117/PR, j. 02/06/2010.
Essa é a razão pela qual, agora, admito a aplicação imediata da
lei processual, revendo anterior posicionamento em casos
similares.
Assim, a correção monetária e os juros de mora, observarão o
determinado no v. acórdão, todavia, a partir da entrada em vigor
da Lei no 11.960/09, incidirá o disposto em seu art. 5o, que
alterou o art. 1o-F, da Lei no 9.494/97.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração da autarquia e declaro o v. acórdão, relativamente
aos juros de mora e correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0087311-25.2006.8.26.0000 -Voto no 14.843
4
Consoante o julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905,
do C. Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais de natureza
previdenciária a correção monetária das prestações em atraso será feita pelo
INPC após a vigência da Lei 11.430/06 e os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança.
Todavia, em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal, no RE 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos
contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para
correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito
em julgado aos 03/03/2020.
Nesse sentido, recente decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, proferida em processo no qual o INSS é parte:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
FAZENDA
PÚBLICA.
CONDENAÇÃO.
REPERCUSSÃO GERAL JULGADA. PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0087311-25.2006.8.26.0000 -Voto no 14.843
5
taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no 870.947,
sob a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o
Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando o
acórdão recorrido, determinar a incidência do índice IPCA-E
para correção monetária do débito.
5. Publiquem.
(RE 1160617, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
06/12/2019, DJE 12/12/2019).
Registre-se que a alegada inconstitucionalidade por
arrastamento da Lei 11.960/2009 restringiu-se tão somente aos critérios relativos
à atualização monetária, em nada afetando os parâmetros dos juros de mora, os
quais devem, pois, observar o previsto pelo artigo 1o-F da Lei 9.494/97.
Assim sendo, impõe-se rever o entendimento antes adotado
pela Turma Julgadora, em adequação ao decidido pelos Tribunais Superiores.
Acrescente-se, ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema
810, no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende aplicável o
IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Portanto, até 30/06/2009, deve ser aplicado o INPC (Lei
11.430/06) e, após, nos termos da decisão supracitada do STF, o IPCA-E para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0087311-25.2006.8.26.0000 -Voto no 14.843
6
correção monetária, bem como incidir juros conforme o índice de remuneração
da caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei 11.960/09.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de juízo de
retratação, altero parcialmente o julgado ora reexaminado, nos moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator